Tribunal: TJMT
Processo: 0006893-39.2019.8.11.0008
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006893-39.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[M NOGUEIRA DE ASSIS - CNPJ: 05.400.688/0001-10 (APELANTE), TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO - CPF: 018.054.091-23 (ADVOGADO), RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - CPF: 896.449.211-00 (ADVOGADO), RODRIGO ASCARI SOARES - CPF: 009.006.501-84 (ADVOGADO), FMI SECURITIZADORA S/A - CNPJ: 20.541.441/0001-08 (APELADO), JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - CPF: 205.627.808-15 (ADVOGADO), JAQUELINE UMENO - CPF: 032.608.571-84 (ADVOGADO), ARTHUR ZEGER - CPF: 299.063.388-06 (ADVOGADO), HOTEL E RESTAURANTE LA ROCCA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
0006893-39.2019.8.11.0008
–
Barra do Bugres.

Apelante:
M Nogueira de Assis.

Apelada:
FMI Securitizadora S/A.

E M E N T A

AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
-
INSCRIÇÃO INDEVIDA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
MAJORADO –
JUROS DE MORA –
DIES A QUO
–
DO EVENTO DANOSO
-
CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC –
A PARTIR DO ARBITRAMENTO -
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que não foi observado no caso, devendo ser majorado.

Reconhecido o dever de indenizar em face de uma relação extracontratual, aplica-se ao caso o teor da Súmula 54 do STJ, que assim dispõe:
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” No que tange a correção monetária, deve incidir a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
0006893-39.2019.8.11.0008
–
Barra do Bugres.

Apelante:
M Nogueira de Assis.

Apelada:
FMI Securitizadora S/A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto p
or

M Nogueira de Assis
, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da ação de inexistência de débitos e indenização por danos morais c/c tutela de urgência ajuizada em desfavor da
FMI Securitizadora S/A.,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tornando definitiva a antecipação de tutela concedida no id. 80124947/Pág. 3/4, para o fim de: a) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e, consequentemente, determinar que a requerida promova a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito; e b) condenar a parte Ré a compensar/pagar à parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) corrigido monetariamente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da sentença. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil.

Irresignad
a
, a

autora recorre, pleiteando
, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, requer
a majoração do valor fixado a título de dano moral, para a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
e ainda, que a correção seja fixada a partir do evento danoso (inscrição no SERASA, ou seja, julho de 2019).

Contrarrazões no id. 210665646, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,
24 de julho
de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
0006893-39.2019.8.11.0008
–
Barra do Bugres.

Apelante:
M Nogueira de Assis.

Apelada:
FMI Securitizadora S/A.

V O T O

Cinge-se dos autos que o
Hotel e Restaurante Larocca – M. Nogueira de Assis
move
u

ação de inexistência de débitos e indenização por danos morais c/c tutela de urgência ajuizada em desfavor da
FMI Securitizadora S/A.,

alegando que a empresa requerente atua no ramo de hotelaria na cidade Nova Olímpia-MT e, embora o movimento esteja pequeno e o negócio, sempre familiar, não gere muita renda, é possível manter as despesas da empresa sem gerar quaisquer débitos ou embaraços à pessoa jurídica.

Aduziu que atendendo à nova exigência da Prefeitura Municipal, necessitou abrir uma conta bancária da pessoa jurídica e ao fazer o pré-cadastro, fora informada que a referida conta não poderia ser aberta, tendo em vista que seu CNPJ fora negativado com duas inscrições.

Diante disso, obtendo o cadastro do Serasa, observou que constava duas inscrições pela empresa ré, ambas no valor de R$ 1.647,00 (mil seiscentos e quarenta e sete reais) cada uma, datadas de 26/07/2019 e 26/08/2019, motivo pelo qual ajuizou a presente ação, visto que nunca contratou com tal empresa e sequer sabia de sua existência, até se deparar com a aludida situação, pugnando, ao final pela condenação da requerida em indenizá-la moralmente.

Após o trâmite processual, o douto magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tornando definitiva a antecipação de tutela concedida no id. 80124947/Pág. 3/4, para o fim de: a) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e, consequentemente, determinar que a requerida promova a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito; e b) condenar a parte Ré a compensar/pagar à parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) corrigido monetariamente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da sentença. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil.

Inconformada, recorre a autora, pleiteando
, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, requer
a majoração do valor fixado a título de dano moral, para a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
e ainda, que a correção seja fixada a partir do evento danoso (inscrição no SERASA, ou seja, julho de 2019).

Pois bem.

Ab initio
,
oportuno registrar que a apelante comprovou nos autos a necessidade da justiça gratuita, razão pela qual
defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal.

A insurgência do presente apelo limita-se apenas ao
quantum
indenizatório arbitrado em sentença, buscando a apelante, a reforma da sentença, a fim de majorar a quantia fixada na origem, bem como que o termo
a quo
da correção monetaria seja
fixada a partir do evento danoso
.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização pelo dano moral imposta no ato sentencial, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não cumprirá a finalidade de inibir a apelada à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a ausência de reconhecimento e reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Nesse sentido, colaciono julgados de minha relatoria:

“INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – COBRANÇA DE PARCELA DEVIDAMENTE PAGA - INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto”.
(RAC n. 0002120-21.2014.8.11.0009, 3ª Câm. Dir. Privado, minha relatoria, J. 18.07.2018 – negritei)

Feitas tais considerações, tenho que o valor fixado não traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da recorrida, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a inscrição indevida do nome da apelante

nos órgãos de proteção ao crédito, devendo, desta forma, ser majorado para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que mostra-se mais adequado ao caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

No que se refere ao
dies a quo
dos juros moratórios e da correção monetária, tratando de dano moral proveniente de relação extracontratual, deve incidir a partir do evento danoso (súmula 54/STJ) e a partir do arbitramento (súmula 362/STJ), respectivamente, de modo que deve reformada a sentença também quanto ao
dies a quo
dos juros moratórios
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser reformada, a fim de fixar o dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês,
a partir do evento danoso (súmula 54/STJ), mantendo inalterada a sentença nos demais termos
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024